Tribunal: TJBA
Processo: 0001079-50.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0001079-50.2018.8.05.0072 – Comarca de Cruz das Almas/BA

Apelante: Irnei Silva das Chagas

Advogado: Dr. Iêdo Tanajura Cirino (OAB/BA: 26.197)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. José Reis Neto

Origem: Vara dos Feitos Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas/BA

Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INALBERGAMENTO.
PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO
QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. PRESENÇA DAS ELEMENTARES TÍPICAS DO DELITO PREVISTO NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL
. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. REQUERIMENTO
DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA
QUANTUM
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA E NÃO VALORADA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RESPS N. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO E 2.057.181/SE, NA SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, QUE CONFIRMA A INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DA CORTE SUPERIOR.
PRETENSÃO DE ESTABELECIMENTO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO. INVIABILIDADE.
QUANTUM
SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INACOLHIMENTO. CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,
mantendo-se todos os termos do édito condenatório.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Irnei Silva das Chagas, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 94453406),
in verbis
, que “[...] no dia 11 de maio de 2016, por volta das 16h15m, em via pública, na Rua Manuel Caetano, próximo à Padaria Ki-Massa, Ana Lucia, Cruz das Almas/BA, agindo em comunhão de desígnios após prévio ajuste de vontades, valendo-se de grave ameaça, os denunciados subtraíram os seguintes itens, todos de propriedade de CAMILA ALVES DE JESUS: (a) um celular LG, modelo L%), branco e rosa, com dois chips; (b) um caderno; (c) uma caneta; (d) documentos RG e CPF; (e) um fone de ouvido; (f) uma pochete de cor rosa; e (g) uma mochila de cor preta. Segundo apurado, os denunciados vieram até o município de Cruz das Almas/BA a bordo de um veículo GM/CORSA SEDAN, cor bege, placa policial JQC-7788 com o objetivo de praticar roubos. ADSON RUAN ficou conduzindo o veículo e, ao perceberem a aproximação da vítima, IRNEI DAS CHAGAS desembarcou e foi em direção a ela, enquanto o motorista parou mais à frente e ficou aguardando. Ao se aproximar da vítima, IRNEI DAS CHAGAS exigiu que ela entregasse os bens acima descritos, no que foi obedecido, já que sua postura agressiva intimidou a vítima e a fez temer por sua integridade física. Após pegar os bens, seguiu para o carro e fugiu com seu parceiro [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa do Apelante pela desclassificação para o delito de furto, seja na forma simples ou na qualificada pelo concurso de pessoas (art. 155,
caput
, ou § 4º, IV, do CP). Postula, ainda, a redução das penas aquém do mínimo, em virtude da atenuante da confissão espontânea; o estabelecimento de regime inicial mais brando; a substituição por restritivas de direitos; e a concessão dos efeitos da justiça gratuita.

IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

V – Em que pese o recurso defensivo não ter manifestado qualquer insurgência quanto à condenação, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, notadamente pelos termos de declarações da vítima e dos agentes de segurança, ainda em sede policial (id. 94453409, p. 2 e 7-11); pelo auto de prisão em flagrante (id. 94453409, p. 5); pelo auto de exibição e apreensão (id. 94453409, p. 8); pelo auto de entrega (id. 94453409, p. 3); pelo auto de reconhecimento (id. 94453409, p. 12); pela confissão extrajudicial do acusado (id. 94453409, p. 13-14); bem como pelas imagens das câmeras de segurança e pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 94456463).

VI – No que concerne ao pleito defensivo de desclassificação do crime de roubo para o de furto, não merece acolhimento. Analisando as provas colacionadas aos autos, observa-se que o delito foi praticado mediante grave ameaça, elementar que afasta a incidência do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal. Acerca da dinâmica dos fatos, destacam-se as declarações judiciais da vítima, no sentido de que o réu “apertou o seu braço durante a abordagem”, “foi muito agressivo quando a abordou, dizendo que ia matar a declarante, caso olhasse para trás”, bem como que “anunciou que era um assalto com palavras agressivas e intimidatórias”.

VII – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações da ofendida apresentam-se sólidas e uníssonas com o restante do acervo probatório, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade do seu relato, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação.

VIII – É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma direta ou velada, desde que provoque temor na vítima, dificultando ou impedindo sua reação, como ocorreu na hipótese dos autos (STJ – AgRg no HC: 597225 SC 2020/0173174-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021). No caso em deslinde, é indubitável, portanto, a existência de grave ameaça, considerando que o acusado, além de ter apertado o braço da vítima e a ameaçado de morte caso olhasse para trás, utilizou palavras agressivas e intimidatórias. Assim, a despeito do esforço argumentativo da defesa, incabível é a desclassificação para o delito de furto, seja na modalidade simples ou na qualificada pelo concurso de pessoas, sendo irrelevante, para o enquadramento típico, que os bens tenham sido, em parte, recuperados ou que a ofendida não tenha sofrido lesão corporal.

IX – Passa-se, a seguir, à apreciação da dosimetria das penas, quando serão analisados os demais pleitos defensivos. Na primeira fase, agiu com acerto o Magistrado Sentenciante, ao fixar as basilares em seus patamares mínimos de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de vetoriais desfavoráveis. Na etapa intermediária, ausentes agravantes, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea, sem alteração das reprimendas. Em que pese as alegativas contidas nas razões recursais, observa-se que a operação é irretocável, porquanto consubstanciada no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

X – Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. Insta salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsps nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, ocorrido em 14/08/2024, reafirmou a validade do enunciado sumular de nº 231 (STJ, AgRg no HC n. 876.301/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025).

XI – Avançando à terceira fase, o Juiz
a quo
, acertadamente, pontuou a ausência de minorantes, aplicando a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, na fração mínima de 1/3 (um terço), devendo ser mantidas as penas definitivas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Digno de nota que é firme e pacífica a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a absolvição do corréu, por insuficiência probatória, não implica no afastamento da majorante do concurso de pessoas quando o acervo probatório evidencia que o crime foi praticado em coautoria, ainda que um dos agentes não tenha sido identificado pela vítima ou localizado pelas forças de segurança, como se deu no caso em comento (STJ, HC n. 380.712/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017).

XII – Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando que o
quantum
da pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Incabível a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, por ser a reprimenda fixada superior a 2 (dois) anos; ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ter o crime sido praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, o que é vedado pelo art. 44, I, do CP, conforme a jurisprudência da Corte Superior (STJ – REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XIV –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, mantendo-se todos os termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001079-50.2018.8.05.0072, provenientes da Comarca de Cruz das Almas/BA, em que figuram, como Apelante, Irnei Silva das Chagas, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se todos os termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.